Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT.
2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
2.1. Na situação dos autos, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência.
3. Não há que se falar na aplicação do privilégio, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando cabalmente evidenciado que o réu ostenta antecedentes e é reincidente.
4. Adequado o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente e ostenta antecedentes.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos e o apelante ser reincidente e possuir antecedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar valoração desfavorável do art. 42 da Lei no. 11.343/2006, e redimensionar a pena imposta ao apelante.